Tribunal: TJBA
Processo: 0300828-41.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

RC 02

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300828-41.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA

APELADO: MARIA SENHORINHA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA GRAZIELLA BISPO BARBOSA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA QUE NÃO REALIZOU COM A URGÊNCIA ATESTADA PARA O CASO PELA DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO MATERIAL NECESSÁRIO AO PROCEDIMENTO. FRATURA DO OMBRO E PUNHO ESQUERDO. DESVIO ACENTUADO DE FRAGMENTOS E DEFORMIDADE LOCAL DECORRENTE DE QUEDA. PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE DEMORA POR FORÇA DE TRÂMITE ADMINISTRATIVO. ABUSIVIDADE. OFENSA AO DIREITO À SAÚDE DA USUÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Confirmada a sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização pelos danos morais empreendidos a sua segurada/recorrida pela demorar injustificada na autorização total para procedimento cirúrgico prescrito em caráter de urgência para pessoa idosa (portadora de hipertensão arterial sistêmica – HAS a cardiopatia hipertensiva) que sofreu queda cujo resultado foi fratura do punho e ombro esquerdo, com desvio acentuado de fragmentos e deformidade local e ficou aguardando por quatro dias apresentado quadro de dor e edema cujo desconforto lhe gerava diurese e dejeções (id 50957304).

2. Liberada apenas a cirurgia sem autorização de cobertura dos materiais necessários ao procedimento, o plano de saúde inviabilizou o tratamento recomendado, que apenas se realizou mediante determinação judicial em sede liminar.

3. Dano moral configurado. Precedentes desta Corte.

4. Quantificação adequada. Sentença mantida.

5. Recurso de apelação não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível nos autos nº
0300828-41.2016.8.05.0229
,

sendo Apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e Apelado
MARIA SENHORINHA DE JESUS SILVA
.

ACORDAM

os Julgadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER
para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.